Tribunal: TJBA
Processo: 0512584-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512584-63.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DELSON SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO AFASTADA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO POR ESTE TRIBUNAL. ART. 1.013, § 4º DO CPC/2015. CAUSA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. ART. 332, III DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DE Nº 0006411-88.2016.8.05.0000. PRECEDENTE. REAJUSTE DA GAP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DO REAJUSTE DO SOLDO. LEI ESTADUAL N.º 11.356/2009 QUE PROMOVEU O REAJUSTE DO SOLDO. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. MERA ALTERAÇÃO DO REGIME DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. REVOGAÇÃO DO § 1º DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL N.º 7.145/1997 E DO § 3º DO ART. 110 DA LEI Nº 7.990/2001. TESE JURÍDICA FIRMADA PELASEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000(TEMA Nº 02). Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0512584-63.2019.8.05.0001, tendo como Apelante DELSON SANTOS DE OLIVEIRA e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a prescrição, avançando no mérito para JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator